Tribunal: STF
Processo: Rcl 54040
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de João Kléber Martins de Siqueira em que aponta como autoridade reclamada o juízo da Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, da Comarca de Boa Vista/Roraima, e na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante aduz que não teve acesso à integralidade das provas colacionadas aos autos e aos bens apreendidos. 



    Aduz que dois discos rígidos apreendidos não apresentaram funcionamento correto, segundo laudo constante nos autos e que o juízo reclamante teria agido com parcialidade ao não investigar eventuais delitos decorrentes da destruição da prova. Acrescenta que não lhe foi viabilizada a restituição das mídias. 



    Afirma que há bens apreendidos e ainda não catalogados de forma individual. 



    Requer liminarmente a suspensão do processo ou do prazo para apresentação de resposta à acusação. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que o Juízo reclamado esclarece que foi autorizado o acesso aos bens apreendidos, mediante agendamento entre a defesa e a diretora de secretaria, sendo determinada, ainda, a disponibilização de uma estação com computador para análise da defesa.



    Adiciona o fato de todos os atos processuais terem sido praticados de forma digital e que o processo permanece com tramitação integralmente digital, o que leva à conclusão de que os elementos de prova já documentados aos autos têm seu acesso viabilizado digitalmente às partes. 



    Destaco ainda trechos da decisão reclamada (eDOC 18):



    Observo que a decisão do EP 944, determinou a intimação das defesas para conhecimento de que às mídias certificadas no EP 938 estão disponíveis na secretaria para gravação. Assim, sendo interesse das defesas, para fornecimento das informações, estas poderiam, mediante contato prévio por meio dos telefones 3194-2610 e 98406-9316, comparecer ao cartório desta Vara e fornecer à Diretora de Secretaria dispositivo eletrônico (HD externo, pen drive, etc) ou óptico (CD, DVD, etc) de armazenamento de dados com capacidade de memória suficiente para gravação.



    (...)



    Quanto aos pedidos dos EPs 1022 e 1033, chamo à atenção para o fato de que a denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2020 (quase 2 anos atrás), sendo certo que em atenção aos requerimentos realizados pelas defesas, devido à complexidade do feito e a fim de facilitar o exercício da ampla defesa, tem sido devolvido o prazo para apresentação das respectivas respostas à acusação de forma reiterada.



    Importante salientar que já se passaram mais de 90 dias dos requerimentos realizados nos EPS 1022 e 1033 e 180 dias (6 meses) da decisão do EP 944, que ao determinar a intimação das defesas de que às mídias certificadas no EP 938 estão disponíveis na secretaria para gravação e estabeleceu que “Independentemente do fato de estarem disponíveis no cartório de forma permanente, para efeito da contagem do prazo para oferecimento de resposta à acusação serão considerados 10 (dez) dias após a intimação das defesas para gravação” devolvendo as defesas, depois de devidamente intimadas e, ultrapassado este interregno, com ou sem comparecimento destas para gravação, o prazo legal de 10 (dez) dias para oferecimento das respectivas respostas à acusação (art. 396 do CPP)”.



    Devido às razões expostas, em homenagem aos Princípios da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo, concedo excepcionalmente e pela derradeira vez, o prazo de 30 (trinta dias) às defesas para oferecimento/complementação das respectivas respostas à acusação.



    Depois de devidamente intimadas, caso transcorra o prazo sem a apresentação da resposta à acusação por alguma defesa, intime-se o respectivo réu para constituir novo defensor, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo constar do mandado de que a falta de manifestação no mencionado prazo importará na designação da Defensoria Pública para o patrocínio da causa.



    Não foi demonstrada, portanto, a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos, o que extrapolaria os limites cognitivos desta via.



    Nesse sentido, em relação aos discos apreendidos e ainda não restituídos, cumpre registrar que o interesse do material para as investigações, a possibilidade de recuperação da mídia por posterior e avançada perícia tecnológica do Estado e, consequentemente, a possibilidade ou não de imediata restituição escapam ao objeto cabível a esta reclamação constitucional. 



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”(Rcl 36314 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente